Tribunal: TJBA
Processo: 8049210-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049210-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: R. V. D. S. e outros

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE LIMINAR CONCEDIDA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de liminar concedida em plantão judiciário, restringindo seus efeitos à internação hospitalar e procedimentos cirúrgicos de urgência.

2. Parte agravante pleiteia o custeio de terapias de reabilitação multidisciplinar (fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia e neuropediatria), com base em prescrição médica.

3. Pedido de efeito suspensivo ativo deferido monocraticamente, com interposição de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão liminar deferida em plantão judiciário abrange o custeio de terapias multidisciplinares prescritas como continuidade do tratamento cirúrgico autorizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ.

4. A liminar deferida determinou, de forma ampla, o fornecimento de “toda a cobertura hospitalar e terapêutica prescrita”, sem limitação ao ambiente hospitalar.

5. A negativa da operadora em custear o tratamento multidisciplinar prescrito viola o dever assistencial, especialmente diante da urgência e da necessidade clínica comprovada.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da recusa de terapias prescritas para o tratamento de condições como o transtorno do espectro autista, destacando a importância da cobertura integral e contínua.

7. O pedido formulado no agravo refere-se à continuidade do tratamento originalmente determinado, não havendo inovação de demanda ou necessidade de ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A determinação judicial de fornecimento de “toda a cobertura hospitalar e terapêutica prescrita” abrange, de forma ampla, os tratamentos multidisciplinares indicados por prescrição médica como desdobramento do tratamento cirúrgico autorizado.

2.
A recusa da operadora em custear tais terapias, quando comprovada sua necessidade clínica, configura violação ao dever assistencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049210-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante R. V. D. S. e outros e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .